Tribunal: TJMT
Processo: 1011884-88.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011884-88.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 695.003.551-91 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOSE AUGUSTO DE SOUZA

EMBARGADO(S):

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–

CONSTATAÇÃO
–

OBRIGAÇÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ASVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL
–

EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Verificada omissão
no acórdão impugnado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE AUGUSTO DE SOUZA

contra o acórdão em ID nº
215925181,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos
, deu provimento ao recurso,
para o fim de reformar a sentença, reconhecendo-se a prescrição e por consequência declarar inexigíveis os débitos “sub judice” (R$ 409,61 – 15/07/2008 e R$ 702,77 – 05/11/2006).

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vício de omissão, ao
fixar honorários sucumbenciais em valor irrisório, em contrariedade ao art. 85 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, justamente para evitar a fixação de quantia irrisória pelos serviços advocatícios prestados.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício.

Por sua vez,
a
embargada apresentou contrarrazões em ID.
219462698,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião
de
Arruda
Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

JOSE AUGUSTO DE SOUZA

EMBARGADO(S):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE AUGUSTO DE SOUZA

contra o acórdão em ID nº
215925181,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para o fim de reformar a sentença, reconhecendo-se a prescrição e por consequência declarar inexigíveis os débitos “sub judice” (R$ 409,61 – 15/07/2008 e R$ 702,77 – 05/11/2006).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – DÉBITO PRESCRITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que improcedente os pedidos iniciais, encartado na demanda a qual visava à declaração de prescrição e inexigibilidade dos débitos “
sub judice
”, em decorrência da cobrança de débito prescrito, por meio de ofertas de regularização de débito em portal de negociação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança de débito prescrito.

Parte apelante possui benefício da Justiça Gratuita, conforme certidão em ID. 211656656.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 211269859), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): JOSE AUGUSTO DE SOUZA.

APELADO(S):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que improcedente os pedidos iniciais, encartado na demanda a qual visava à declaração de prescrição e inexigibilidade dos débitos “sub judice”, em decorrência da cobrança de débito prescrito, por meio de ofertas de regularização de débito em portal de negociação.

1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança de débito prescrito.

Sustenta a parte apelante a existência de cobrança indevida de débito (R$ 409,61 – 15/07/2008 e R$ 702,77 – 05/11/2006) vencido há mais de 5 (cinco) anos, tal lançamento na plataforma Serasa Limpa Nome, tem influenciado no índice de score de crédito, por esta razão pleiteia a declaração de prescrição e inexigibilidade dos referidos débitos.

Acolho a pretensão recursal, no que tange ao pleito de declaração de inexigibilidade do débito, ante a ocorrência de prescrição dos débitos (R$ 409,61 – 15/07/2008 e R$ 702,77 – 05/11/2006) discutido nos autos e lançado na plataforma de cobrança “Serasa Limpa Nome”, fato que, torna ilegal a sua manutenção, a teor do que dispõe o art. 206, §5º, I do Código Civil, in
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023).

(N.U 1025385-75.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 04/05/2024)

2. Tese arguida em sede de contrarrazões pela parte ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

2.1. Do prequestionamento.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença, reconhecendo-se a prescrição e por consequência declarar inexigíveis os débitos “sub judice” (R$ 409,61 – 15/07/2008 e R$ 702,77 – 05/11/2006).

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vício de omissão, ao fixar honorários sucumbenciais em valor irrisório, em contrariedade ao art. 85 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, justamente para evitar a fixação de quantia irrisória pelos serviços advocatícios prestados.

Revisitando o processo, verifico que merece acolhimento o pedido, uma vez que constatada a presença de
omissão
na decisão embargada, o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

Além disso, ainda que não tenha sido objeto direto do recurso de apelação apreciado, se trata de matéria de ordem pública que pode ser revista a qualquer momento, portanto, deveria ter sido observada no momento da inversão da verba honorária com o acolhimento do apelo.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
que está de acordo com o entendimento das Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –DPVAT– INDENIZAÇÃO – VERBAHONORÁRIASUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título dehonoráriosadvocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrarhonoráriossucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

(N.U 1058268-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÁQUINA OPERACIONAL (EMPILHADEIRA) – REGISTO DO VEÍCULO NA BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) PARA POSTERIOR EMPLACAMENTO – CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS – INADEQUAÇÃO – MANUAL DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE DISPÕE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Manual de procedimentos do Detran do Estado do Mato Grosso dispõe expressamente quanto a não obrigatoriedade do cadastro na BIN para o caso das empilhadeiras, consoante item 3.8.1.

Dessa forma, por não haver obrigação legal que determine a realização de procedimentos destinados ao emplacamento, inexiste o ato ilícito.

A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 CPC/2015
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019,
DJe
de 29/3/2019).

(N.U 1040381-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023) (grifo nosso)

Diante disso, entendo prudente a majoração dos honorários sucumbências para o patamar de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
,
considerando-os razoável e proporcional para a remuneração do patrono, nos termos do art. 85, §8º do CPC, valor que corresponderá, inclusive, ao disposto no §11 do mesmo diploma legal.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOSE AUGUSTO DE SOUZA
e os
ACOLHO
, e, via de consequência, retifico a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“
Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.”

Passe a constar:

“
Inverto o ônus de sucumbência
em desfavor do apelado e,
considerando o baixo valor da causa, fixo os honorários advocatícios de forma equitativa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 11
do Código de Processo Civil.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025